Tribunal: TJES
Processo: 5006054-65.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006054-65.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUZINETE DE SOUZA LAMBERTI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006054-65.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUZINETE DE SOUZA LAMBERTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
CONTRATO.
NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11451450. Contrarrazões em Id. 11451457.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11451450), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11451448), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTES
,
em parte, os pedidos iniciais,
com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que
DECLARO
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como as cobranças/ descontos referentes a esse e
CONDENO
o requerido a: a)
CANCELAR
os descontos no benefício da autora, na forma da decisão de ID n°42755053, a qual RATIFICO; B)
RESTITUIR
o valor descontado no benefício da autora, desde o mês 01/2024, em dobro, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria local (CGJES) desde a propositura da demanda; C)
PAGAR
à autora indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9.099/95.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, sob argumento que a recorrida teve incluso pela recorrente, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome,
sob o número 774622323-4.

Assim, em exordial, pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro e danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que apesar de apresentar contestação, o requerido traz aos autos meras alegações, deixando de demonstrar o alegado com a devida apresentação de contrato assinado pela autora, ou faturas que demostrem que de fato essa utilizou o cartão.

Inconformada, a Recorrente informa que houve a contratação regular, motivo pelo qual pugna pela reforma da r. decisão a fim de que sejam os pedidos contidos na exordial julgados integralmente improcedentes.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Assim, o banco réu, ora recorrido, deveria demonstrar a alegada regularidade da contratação por meio de provas válidas.
Entretanto, não junta qualquer documentação que comprove a assinatura do contrato, não sendo possível auferir a sua validade.

Neste sentido, diante da ausência de comprovação da contratação, não resta outro caminho senão declarar a nulidade do contrato apontado na presente demanda, além da inexistência de débitos.
Nessa lógica,
coaduna
a jurisprudência:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, contratado sem a devida informação clara e precisa. A recorrente, consumidora idosa, alegou desconhecimento da natureza do contrato e contestou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, que somaram R$ 4.638,15 até o ajuizamento da ação. A sentença de primeiro grau considerou válida a contratação, apesar da ausência do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na
ausência de prova documental que demonstre a anuência da consumidora e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR 03. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus da prova sobre a regularidade da contratação.
A ausência de apresentação do contrato assinado caracteriza falha no dever de informação clara e adequada, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Reconhece-se a nulidade do contrato e o dever de devolução dos valores descontados indevidamente. Quanto aos danos morais, estes são presumidos diante da perpetuação dos descontos e do abalo à integridade psicológica da consumidora idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. O descumprimento do dever de informação clara e adequada pelo fornecedor gera a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos ao consumidor, em dobro, para cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do STJ. 3. Configura-se dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar e ausência de informações adequadas ao consumidor idoso." ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, inc. III e 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/09/2023.

TJES, Recurso Inominado Cível, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Número: 5012933-45.2024.8.08.0012, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Data: 18/12/2024.

Assim, entendo que a empresa recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do autor, motivo pelo qual entendo que não merece reforma a r. Sentença do juízo a quo, devendo ser mantida a declaração de nulidade do contrato.

Configurada a nulidade e constatada a má-fé da recorrente, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro bem como o dano moral sofrido pela parte autora, devendo ser mantida a r. Sentença do juízo primevo.

Outrossim, entendo que o valor fixado, de R$ 5.000,00, a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, abrangendo o valor arbitrado a título de danos morais e o proveito econômico obtido pela parte contrária, tendo em vista o disposto no Artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)